Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REUZA DE ARAUJO, LOURIVAL JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos Embargos de Declaração Id. 23000006, Maria Reuza de Araújo e Lourival José Ferreira alegam que o v. Acórdão n° 1308459 (Id. 22272726), publicado no DJe em 21.1.2021, manteve o erro material do Acórdão proferido na fase de conhecimento, que acolheu os Embargos de Declaração na Apelação para condená-los ao pagamento “da majoração dos honorários advocatícios recursais, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária”. Argumentam que a intenção do Desembargador Flávio Rosrtirola da fase de conhecimento era arbitrar os honorários em favor do Agravado, ora Embargante, no percentual de 5% (cinco por cento), sendo 3% a título de honorários originários e 2% (dois por cento) da majoração dos honorários recursais. Salientam que a correção do erro material não é atingida pela preclusão, não ofende a coisa julgada e pode ser sanada, inclusive, de ofício pelo juízo, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Postulam, assim, “que seja sanado o erro manterial apontado, adequando-se a parte dispositiva do acórdão 1083405 (Embargos de Declaração em Apelação) com o que foi exposto em sua fundamentação, para que sejam os honorários sucumbenais recursais majorados em 2% - na fase recursal – e que sejam acrescidos ao percentual de 3% fixados à cargo dos Autores no recurso de Apelação Cível relativa à ação de conhecimento ( Acórdão 1059535 ), sendo proporcionais aos 10% fixados pelo Desembargador Flavio Rostirola - no acórdão no 1059535 – ou seja: 3% a cargo dos Autores/Agravantes e 7% a cargo da primeira ré SPE Brasil nos termos da fundamentação dos acórdãos 1059535 (APC) e 1803405 (Embargos)”. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 23822718). Os Embargantes se manifestaram sobre a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões (Id. 24370858). É o relatório. Decido. Malgrado os argumentos, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, em razão da ausência um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. Verifica-se que o v. Acórdão embargado (Id. 22272726) foi devidamente disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, sem qualquer irregularidade, no dia 18.12.2020, sexta-feira, e publicado no dia útil seguinte, ou seja, 21.1.2021, quinta-feira. Logo, o prazo recursal começou a correr no dia 22.1.2021 (sexta-feira) e terminou o quinquídio legal na data 28.1.2021 (quinta-feira). Porém, os Embargos de Declaração foram protocolados no dia 4.2.2021, sendo, portanto, intempestivos. Dessa forma, o Recurso não pode ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo. Registro, ainda, que, apesar de os Embargantes terem afirmado que se trata de erro material no Acórdão exequendo, a discussão envolve o próprio mérito do Agravo de Instrumento interposto, já que discute exatamente o percentual e base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor. Confira-se (Id. 22272726): “Salientam que o douto Juiz a quo também se equivocou ao determinar a incidência de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, pois o v. Acórdão exequendo os arbitrou no percentual de 5% (cinco por cento). Razão não assiste aos Agravantes. Na hipótese, cuida-se de Cumprimento de Sentença deflagrado por Cláudio Augusto Sampaio Pinto, ora Agravado, objetivando receber os honorários advocatícios de sucumbência definidos na Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda ajuizada pelos ora Agravantes em desfavor da empresa Spe Brasil Incorporação 41 Ltda. e Lopes Royal - LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., esta última representada pelo Agravado. Da análise dos autos, constata-se que a r. sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (Processo n° 2014.07.1.031982.5): “a. DECRETAR a rescisão dos contratos entabulados entre as partes (fls. 40/81 e 89/121), por ato exclusivo dos autores; b. DECLARAR a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem descrita no documento de fl. 82, no valor de R$14.069,84, julgando improcedente o pedido de repetição quanto às demais parcelas pagas a esse título; c. CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de restituição parcial de quantias pagas, o valor de R$254.044,02 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e dois centavos), a ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) a partir das datas de desembolso (conforme planilhas de fls. 85 e 133), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405, CCB/2002); d. CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem exclusivamente aos autores (e não aos seus advogados), a título de indenização de danos emergentes (honorários contratuais), o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com o acréscimo da correção monetária (INPC-IBGE) a partir do desembolso, conforme recibo de fl. 136, e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação (art. 405, CCB/2002).” Reconheceu, ainda, a sucumbência mínima dos Autores e condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O v. Acórdão n° 1059535, da relatoria do Desembargador Flávio Rostirola, negou provimento à Apelação da primeira Ré, Spe Brasil Incorporação 41 Ltda., e deu parcial provimento ao Apelo da segunda Ré, Lopes Royal - LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., “para afastar a sua solidariedade em relação às obrigações decorrentes da rescisão dos contratos de compra e venda dos imóveis objetos da presente demanda, bem como para afastar a condenação das Rés em ressarcir aos Autores as despesas desses relativas a honorários contratuais”. Em razão disso, redistribuiu as verbas sucumbenciais, da seguinte forma: “Tratando-se de sucumbência recíproca e não proporcional entre os Autores e a primeira Requerida - porquanto, embora ambas as partes tenham sucumbido, o valor de sucumbência teve significativa variação entre os dois polos -, cada litigante arcará com o pagamento dos ônus sucumbenciais proporcionalmente ao que decaiu. Logo, condeno os Autores e a primeira Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do que dispõe o art.85, §2o, do CPC/2015, devendo ser rateados proporcionalmente da seguinte forma: 3% (três por cento) a encargo da parte autora e 7% (sete por cento) a encargo da primeira Ré, ambos a serem calculados com base no proveito econômico obtido por cada uma das partes. Condeno, ainda, a primeira Ré/Apelante ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios recursais, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária.” Os Embargos de Declaração opostos pela segunda Ré foram parcialmente acolhidos (Acórdão n° 1083405) para, “suprindo a omissão, condenar os Autores ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios recursais, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária.” Da análise conjunta dos dispositivos, tem-se que esta egrégia 3a Turma Cível arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido individualmente pelas partes, cabendo aos ora Agravantes receberem 7% e os 3% restantes pelo advogado da primeira ré, sendo que aos primeiros foram acrescidos 2%, a título de honorários recursais. Em seguida, os Embargos de Declaração foram acolhidos tão somente para arbitrar honorários recursais em favor do advogado da segunda Ré, os quais devem ser somados ao percentual fixado a título de sucumbência originária. O voto condutor dos Embargos não afirmou, em nenhum momento, que os Agravantes foram sucumbentes na primeira instância, mas determinou que a majoração recursal incida sobre o percentual fixado originariamente a título de verba honorária. Não se põe em dúvida que primariamente os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento), acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários advocatícios recursais. Dessa forma, os honorários advocatícios em favor do Agravado são no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, de modo que a r. decisão deve ser mantida quanto ao ponto. Da mesma forma, inexiste incorreção no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso porque os Autores, na ação de conhecimento, foram parcialmente vencedores, motivo pelo qual houve o reconhecimento da sucumbência recíproca e não proporcional. Por outro lado, a pretensão deduzida em desfavor da segunda Ré foi integralmente desprovida, isentando-a de pagar aos Autores toda a quantia postulada. Logo, como bem pontuou o Magistrado a quo, o proveito econômico corresponde aos valores a que a segunda ré (LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda.) não está obrigada a pagar aos Autores. De todo aduzido, constata-se que os honorários advocatícios em favor do Agravado foram arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela segunda Ré.” Demais disso, o ilustre Magistrado a quo não analisou as questões abordadas no presente recurso (suposto erro material), razão pela qual não pode a instância revisora apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Desse modo, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, com base no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora